Tribunal: STF
Processo: ARE 1488051
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 104, fl. 02):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SEGURANÇA - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - ESCOLAS ESTADUAIS - Alegação do apelante Estado de São Paulo de violação ao Tema 220 julgado em sede de Repercussão Geral pela Suprema Corte - Inocorrência - Os efeitos vinculantes das decisões do STF não recaem sobre a fundamentação da decisão ou sobre a lógica por trás do decidido, sendo certo que o decisum citado pela apelante julgou tão somente a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais, com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos - Exigência do AVCB instituído pela Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 63.911/2018 (que sucedeu o Decreto 56.819/2011) - Dever do Estado de São Paulo de obter o AVCB para prevenção contra incêndios, por se tratar de segurança e integridade física dos alunos e demais usuários dos prédios públicos - Omissão caracterizada, notadamente diante do transcurso de oito anos desde a constatação das irregularidades - A discricionariedade administrativa não confere ao administrador isenção para praticar atos irregulares ou ilícitos ou deixar de cumprir a lei ou executar os serviços públicos de sua competência, devendo pautar sua atuação na concretização dos mandamentos constitucionais e legais - Inexistência de afronta à separação de poderes, por se tratar de descumprimento de comando legal - Argumentos como necessidade de dotação orçamentária, realização de licitação ou de complexos procedimentos e estudos, reserva do possível e outros, não afastam a obrigação legal do ora apelante, pois, em razão das determinações constitucionais e legais, recursos públicos já deviam ter sido destinados ao atendimento do imperativo legal - Prazo até o dia 31/12/2023 suficiente para cumprimento da determinação judicial de adequação dos prédios - Cominação de astreintes - Possibilidade - Valor de R$ 1.000,00 por dia para cada prédio, limitado a R$ 50.000,00 por escola, arbitrado com moderação - Decisão mantida - Recurso Improvido.”



    No RE (Doc. 114), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 220 da repercussão geral.



    Inicialmente, aduz que, embora o Tema 220 do STF verse sobre estabelecimento prisionais e o caso ora em análise trate sobre estabelecimentos de ensino, não há diferença entre ambas as situações. “Isso porque a discussão do Plenário tratou abstratamente sobre o controle jurisdicional de políticas públicas e, por isso, a ratio decidendi do Tema 220 é perfeitamente aplicável ao presente caso, posto que tanto os estabelecimentos prisionais como os educacionais constituem-se espécies do gênero prédios públicos, o que demanda o mesmo tratamento jurídico” (Doc. 114, fl. 10).



    Sustenta que “ao analisar a possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas, abstratamente, a Corte fixou o entendimento de que isso somente seria admitido em situações excepcionalíssimas – quando constatada uma omissão estatal que ponha em risco direitos fundamentais de maneira gravíssima e eminente, o que não é encontrado no caso específico dos autos, onde as escolas estão em regular funcionamento diário, com alunos, professores e funcionários, todos os dias, pois, em que pese a necessidade de regularização, a ausência de AVCB, por si só, não se classifica como situação de urgência ou emergência”(Doc. 114, fl. 11).



    Afirma que, no caso, não houve omissão estatal, já que “o Estado de São Paulo vem envidando esforços para a regularização das 63 (sessenta e três) unidades escolares do Município de Mauá. As mais recentes informações acostadas aos autos (fls. 671/678) esclarecem que, dentre todas elas, cinco já possuem AVCB válido; uma está em fase de contratação; uma está em fase de obras; dezessete estão em fase de orçamento; vinte e seis estão em fase de planejamento; e treze estão em fase de projeto executivo”, desse modo, afirma que “nenhuma das sessenta e três escolas está enfrentando uma inércia ou omissão estatal – todas elas estão já contempladas no procedimento de regularização das estruturas físicas para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” (Doc. 114, fl. 13).



    Nessa linha, conclui que, “embora esteja pendente a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, as escolas do Município de Mauá podem manter as suas atividades por atenderem aos níveis de segurança exigidos, não pondo em grave risco os direitos dos frequentadores” (Doc. 114, fl. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso afim de reformar o acórdão recorrido por afronta ao art. 2º da Constituição Federal e à decisão fixada no julgamento do Tema 220 da repercussão geral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 122).



    No Agravo (Doc. 131), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do ESTADO DE SÃO PAULO à obrigação de fazer, consistente em proceder a todas as intervenções necessárias nas escolas estaduais situadas nos Municípios de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, de modo a adequá-las às exigências da legislação de segurança contra incêndio e emergências, além da obrigação de não fazer consistente em não colocar em funcionamento nenhuma nova escola Estadual nos referidos Municípios que não disponha de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB (ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros), sob pena de multa diária (Doc. 2, fl. 12).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.



    Verifica-se, portanto, que a condenação do ESTADO DE SÃO PAULO se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos usuários das escolas estaduais nos Municípios de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE MOSSORÓ ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A FIM DE OBTER O AUTO DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, condenou o Município de Mossoró a regularizar e adequar o Mercado Central às exigências do Corpo de Bombeiros, assim como a treinar e a capacitar os agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB) 2. A orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1461068 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-12-2023)”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos idênticos: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente